Tribunal: TJBA
Processo: 8103739-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103739-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON JOSE CALAZANS MIRANDA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

V J

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS OU COMPENSATÓRIOS. DEMAIS
ENCARGOS.
PREVISÃO.
EXCLUSÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE
. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
MANUTENÇÃO.

I – Incidentes na espécie encargos moratórios legalmente estipulados, resta afastada a pretensão de purgação da mora com exclusão destes encargos.

II – Observado que os honorários de sucumbência foram estabelecidos em percentual adequado e proporcional ao trabalho realizado, ao grau de zelo do profissional e à complexidade da demanda, não cabe a revisão pretendida pelo recorrente.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação nº 8103739-29.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
EDSON JOSÉ CALAZANS MIRANDA e como
Apelado
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA